Tribunal: STF
Processo: Rcl 71723
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001912-22.2023.5.02.0521, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema nº 1.143 da repercussão geral).



    A parte reclamante aduz que a matéria em debate no caso concreto versa “sobre critérios de aplicabilidade da escala de trabalho prevista na atual Portaria Administrativa 448/2024 (anexa) e antiga PN n.º 337/2020”.



    Sustenta, dessa perspectiva, que



    “há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito, pede que



     “[s]eja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1000883-94.2023.5.02.0016, em trâmite na 54ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento no TEMA 1143 desse C.STF.”.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a presente reclamação foi distribuída por prevenção justificada pela propositura da Rcl nº 66.908 a qual neguei seguimento ao assentar que 



    “a reclamação constitucional para questionar decisão de primeira instância da Justiça do Trabalho, se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio para questionar a aplicação do Tema nº 1143 RG, fim ao qual não se presta o instituto.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:”



    Assim, considerado que essa decisão transitou em julgado em 22/05/24, bem como que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 66.908 e foi proposta em data posterior àquela sem ter por ato reclamado acórdão em agravo interno interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário, entendo que deve incidir na espécie o art. 337, § 4º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente